Tribunal: TJES
Processo: 5011574-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011574-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento dos medicamentos ENTRESTO 97/103mg 12/12h + DAPAGLIFLOZINA 10mg + BISOPROLOL 2,5mg + ESPIRONOLACTONA 25mg + ROSUVASTATINA 10mg, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

2. Sentença que assim determinou:
“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de MARIA APARECIDA PENA para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem os medicamentos ENTRESTO 97/103mg 12/12h + DAPAGLIFLOZINA 10mg + BISOPROLOL 2,5mg + ESPIRONOLACTONA 25mg + ROSUVASTATINA 10mg, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento do medicamento por parte daquele, ao tempo em que REJEITO as preliminares de inépcia da inicial, incompetência e de falta de interesse de agir, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito
.
”.

3.
Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugnando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal; a nulidade da sentença por ausência de manifestação do NAT. No mérito, a improcedência dos pedidos.

4.

Preliminares rejeitadas
. Impossibilidade de inclusão da união no polo passivo por força da decisão proferida pelo relator Ministro Gilmar Mendes em face de Recurso Extraordinário nº 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1.234), que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” (grifos nossos).
Em relação à manifestação do NAT, o parecer técnico do referido núcleo não é documento obrigatório ou indispensável, vez que o Juízo
a

quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

6. Debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento dos medicamentos postulado pela autora.

7. Conforme destacado na sentença de piso, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. Sobre este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, a seguinte tese para fins do art. 1.036 do Código de Processo Civil: “
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
A comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos, bem como da incapacidade financeira. Logo, irretocável
a sentença de piso.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sem
custas. Condenação da parte recorrente em honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)